Tribunal: STF
Processo: RE 1039906
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. LEI ESTADUAL 14.938/2003. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE.



    1. A controvérsia relativa à legalidade da exação tributária sobre taxa de renovação de licenciamento anual de veículos e respectiva regra-matriz instituídas no Estado de Minas Gerais cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.